Tribunal: TJMT
Processo: 1009416-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009416-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S):
ERCULANA SILVA DA COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 1017262-44.2017.8.11.0041, ajuizados em face de ERCULANA SILVA DA COSTA, que procedeu ao desbloqueio de valor bloqueado pelo sistema Bacenjud, por considera-lo irrisório em relação ao quantum executado.
O agravante aduz que não foi oportunizada a sua manifestação antes de tal providência. Assim, entende que se trata de decisão surpresa, que ofende os princípios do contraditório e do devido processo legal, afirmando que “a nulidade da decisão é a medida a se impor” (sic).
Alega que opôs embargos de declaração, no entanto estes foram rejeitados.
Afirma que “o STJ vem autorizando a penhora parcial de salário/remuneração/aposentadoria, desde que não comprometa a subsistência da parte devedora” (sic). Bem como que a decisão recorrida “é contrária ao atual entendimento do próprio Egrégio Tribunal de Justiça” (sic). Cita entendimentos jurisprudenciais a respeito.
Argumenta que “a impenhorabilidade não é absoluta! A regra da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária, em que o devedor recebe a seus proventos, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família” (sic).
Ressalta que “tendo em vista o longo trâmite da demanda, figura-se legítima e necessária a pretensão do ora agravante quanto a possibilidade de penhora dos valores bloqueados ou, no mínimo, de percentual da verba salarial da parte devedora – no montante de 30% dos seus proventos” (sic).
Requer “o acolhimento da preliminar suscitada para que a decisão agravada seja declarada nula, haja vista a afronta ao princípio do devido processo legal” (sic).
Pugna, ainda, que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, “seja este recurso totalmente provido para reformar a decisão a quo a fim de afastar a impenhorabilidade da quantia penhorada, ainda, realizar novo bloqueio, tornando-a válida e, subsidiariamente, autorizando, ao menos, a penhora parcial da referida quantia (30% do valor do seu provento)” (sic).
Comprovou recolhimento do preparo recursal sob o Id. 89169467.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões recursais que, inicialmente, a agravante busca a nulidade da decisão agravada e, subsidiariamente a concessão do efeito suspensivo recursal.
O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, à primeira vista, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Há de se ressaltar que “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário a decisão deve ser mantida” (STJ – AREsp 1.319.563 – GO (2018/0161325-0)).
Destaque-se que ao credor é atribuído o poder de exigir, e ao devedor a necessidade jurídica de satisfazer o débito, constituindo passo regular da execução a penhora de bens do devedor a fim de garantir o direito ao crédito.
Não se nega que o procedimento executório visa a satisfação do débito legalmente contraído e não adimplido, conferindo efetividade às relações jurídicas violadas. Entretanto, vislumbra-se que a decisão recorrida apresentou fundamentos relevantes concernente ao assuntou, destacando ali o nobre Magistrado que:
“(...) o valor do débito é de R$71.945,71, no entanto, foi bloqueado R$3.853,70 e nos termos do artigo 836 do CPC: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
Assim, considerando que as custas para o novo valor da causa equivaleria em torno de R$1.500,00 o restante seria ínfimo para atendimento ao crédito pretendido, nada impedindo que após a análise das demais pesquisas que se efetue nova tentativa de bacenjud, tendo em vista que foi localizado valores, porém sem capacidade de atender ao montante devido, salientando, que no caso houve obediência a Lei de Regência.” (Id. 89054493 - fls. 06/07).
De mais a mais, insta consignar que há divergências jurisprudenciais quanto à penhora de parte de remunerações do devedor (em percentual de 30%), pois consagrado o entendimento de se preservar a metade dos ganhos líquidos para a sobrevivência digna do executado.
Diante do exposto, prudente deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento de mérito, haja vista a necessidade do contraditório recursal para uma análise segura sobre a pretensão do agravante, uma vez que, por ora, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito perseguido.
Por conta da situação fática apresentada, mantém-se a decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Câmara, uma vez que o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC) e não há evidência de qualquer prejuízo ao agravante até que se julgue o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a pretensão inicial, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora